Tribunal: TJBA
Processo: 8044727-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044727-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE ALMEIDA DE SANT ANNA Advogado(s): THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA, THAIANA MARIA LOPES DE ABREU AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência. A autora, idosa de 71 anos, busca a suspensão de reajustes aplicados em seu plano de saúde por mudança de faixa etária (55,83% em 2020 e 23,31% em 2025), alegando abusividade (Tema 952/STJ) e perigo de dano, dada a incompatibilidade entre o valor atual da mensalidade (R$ 4.256,04) e sua renda mensal (R$ 2.500,00). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência pleiteada. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de um deles inviabiliza a medida. 4. O requisito do perigo de dano (periculum in mora) não se configura de forma "atual, imediato e grave". O primeiro reajuste substancial (55,83%) ocorreu em maio de 2020, tendo a Agravante continuado a pagar as mensalidades por mais de cinco anos, o que afasta o caráter de urgência. 5. A eventualidade de valores pagos a maior poderem ser ressarcidos ao final da demanda, caso reconhecida a abusividade, mitiga o risco de dano de impossível reparação. 6. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) também não é inequívoca nesta fase. A aferição da abusividade dos reajustes (Tema 952/STJ) depende da verificação do exato perfil contratual (plano antigo adaptado ou não à Lei 9.656/98) e de ampla dilação probatória, notadamente perícia atuarial, para apurar a conformidade dos percentuais, o que é incompatível com a cognição sumária da liminar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. O deferimento da tutela de urgência (art. 300, CPC) subordina-se à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Afasta-se o requisito do perigo de dano (periculum in mora) quando o reajuste alegadamente abusivo foi aplicado há mais de cinco anos, e o beneficiário permaneceu adimplindo o contrato, indicando que a situação, embora gravosa, não é de urgência imediata. 3. A complexidade da análise de abusividade de reajuste por faixa etária (Tema 952/STJ), que exige dilação probatória (análise contratual e perícia atuarial), enfraquece a probabilidade do direito para fins de liminar." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8044727-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA JOSE ALMEIDA DE SANT ANNA e como agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora